Tribunal: STF
Processo: HC 82694
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO
JUIZADO ESPECIAL. PENA DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA
PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PRISÃO. LEGALIDADE. CP,
art. 44.
I. - Não constitui constrangimento ilegal a conversão em
prisão da pena pecuniária imposta ao paciente, dado que, no caso,
além de ter sido descumprida injustificadamente, fora aplicada em
substituição à pena de detenção a que fora condenado como incurso no
 art. 129 do Código Penal.
II. - H.C. indeferido.